Tribunal: TJDFT
Processo: 0741524-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR DO DISTRITO FEDERAL APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. PROFESSOR DINAMIZADOR. INCORPORAÇÃO INDEVIDA.
1. O artigo 30 da Lei n.o 5.105/2013 diz que as gratificações definidas nos arts. de 18 a 24, nelas incluídas a Gratificação de Atividade de Alfabetização prevista no artigo 19, são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor.
2. A GAA visa premiar o professor que alfabetize crianças, jovens e adultos no exercício diário de regência de classe, em processo constante, sequenciado e contínuo no decorrer do ano letivo, de forma específica e direcionada à alfabetização.
3. O professor dinamizador substitui professores regentes titulares uma vez por semana, atendendo alunos de 1a a 4a séries e não atua exclusivamente em séries de alfabetização.
4. O desenvolvimento de atividades de artes, ensino religioso, esporte, lazer, música, jogos e brincadeiras uma vez por semana para alunos em processo de alfabetização é diferente do trabalho de alfabetização, realizado pelo professor regente da série nos demais quatro dias da semana.
5. O atendimento a alunos em processo de alfabetização não se confunde com o processo de alfabetização em si.
6. Se no ano de 1998 a professora de educação básica atuou como dinamizadora, não faz jus à incorporação da GAA aos proventos de aposentadoria. Precedentes: Acórdão 1402030, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Condeno a recorrente a pagar as custas e os honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.